Tribunal: TJSP
Processo: 0062456-09.2012.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0062456-09.2012.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
PAULO HENRIQUE DA SILVA FREITAS, é embargado COLENDA 11a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram
os presentes embargos. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062456-09.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 45911
2
VOTO No 45911
Embargos de Declaração no 0062456-09.2012.8.26.0602/50000
Comarca: Sorocaba(Controle no 2693/2012)
Juízo de Origem: 4a Vara Criminal
Magistrado Sentenciante: Cesar Luis de Souza Pereira
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Embargante: PAULO HENRIQUE DA SILVA FREITAS
Embargado: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
PAULO
HENRIQUE
DA
SILVA
FREITAS opõe Embargos de Declaração contra o v.
Acórdão de fls. 360/368, que, por votação
unânime, negou provimento a seu apelo.
Sustenta o embargante que o v.
acórdão é omisso, pois, “em que pese citaram a
existência
do
dolo
inerente
ao
crime
de
receptação, não apontam como este encontra-se
caracterizado no caso em tela” (fls. 372). Acena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062456-09.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 45911
3
ainda com violação aos artigos 381, inciso III, e
489, inciso II, § 1o, inciso IV, ambos do Código de
Processo Penal e ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal. Busca-se, por fim, o prequestionamento da matéria discutida nos
embargos declaratórios.
É o relatório.
Inicialmente, saliento que os presentes embargos foram tempestivamente
opostos. Por isso, deles se conhece.
Conforme disposto no artigo 620
do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis quando o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Nesse
sentido,
preleciona
BORGES DA ROSA:
“Há omissão, quando há falta de
menção de expressão ou de idéia
ou de proposição, quando há
falta de pronunciamento sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062456-09.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 45911
4
um ponto ou questão, quando o
julgador silencia, não devendo
fazê-lo” (Comentários ao Código
de Processo Penal. 3a ed. São
Paulo: RT, 1982, p. 732
grifos
nossos).
A leitura do v. acórdão demonstra
não padecer de qualquer vício.
Compulsado o decisum guerreado
(fls. 360/368), apura-se que as questões postas nas
razões de apelação (fls. 316/323), foram todas
enfrentadas.
Com
efeito,
deixou
claro
o
decisum a impossibilidade de decreto absolutório
na hipótese vertente, de acordo com a convicção
dos componentes desta Colenda Câmara.
E, diversamente do alegado pelo
embargante, o v. acórdão ressalta que o dolo
restou
configurado
pelas
circunstâncias
da
hipótese vertente.
Na realidade, o embargante, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062456-09.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 45911
5
postular que se reaprecie as provas, pretende a
alteração
do
mérito
da
decisão
proferida,
conferindo aos embargos de declaração verdadeiro
caráter de infringência, ultrapassando, assim, os
limites impostos no artigo 620 do Código de
Processo Penal. Cingem-se os embargos, ex vi
legis, a explicitar, elucidar e/ou tornar mais claros
o alcance e os fundamentos do decisum.
Somente de modo excepcional,
como reflexo da colmatação de lacuna ou de
logicização de juízos contraditórios, é que os
embargos declaratórios podem ter resultado (e não
natureza) infringente.
Fora essa hipótese, tal meio de
impugnação conserva sua eficácia integrativa,
afastando-se-lhe
a
viabilidade
para
o
esclarecimento de dúvidas doutrinárias.
No mesmo sentido:
“Embargos de declaração. Caráter infringente e dúvida doutrinária. Rejeição: os embargos declarativos estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062456-09.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 45911
6
autorizados para a colmatação
de lacuna, a harmonia lógica de
contradições,
a
correção
de
ambigüidade e o esclarecimento
de
obscuridade,
não
para
diretamente alterar o decidido
ou para responder a consulta
doutrinária” (Rel. RICARDO DIP
RJTACRIM 47/337).
E mais. Com o devido respeito às
doutas opiniões em contrário, os embargos de
declaração só se prestam aos objetivos acima
elencados e constantes da lei, não podendo servir
de mera plataforma para o questionamento de
temas junto aos Colendos Tribunais Superiores do
País.
Como lembra JULIO FABBRINI
MIRABETE: “Como a finalidade dos embargos de
declaração é apenas a de esclarecer, tornar claro
o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições,
sem modificar a substância, não se admitem, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062456-09.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 45911
7
serem impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar
o
deslinde
de
contradição,
o
preenchimento de omissão ou explicação de parte
obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir questão que nele ficou claramente
decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância” (in Processo Penal, 2a ed., Atlas,
1993, p. 640). Acrescenta, ainda, o referido autor,
que se “assim não fosse, permitir-se-ia a reforma
do julgado com excesso de poder, porque, pela
decisão proferida, já estava finda a jurisdição do
tribunal”.
Por
tudo
isso
e
diante
do
manifesto caráter de infringência assumido por
estes embargos de declaração, não se conhece da
matéria, até porque já debatida e decidida no v.
acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeitam-se os
presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0062456-09.2012.8.26.0602/50000 -Voto no 45911
8
GUILHERME G. STRENGER
Relator